Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737367-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO AMPARO AMARANTE CARVALHO AGRAVADO: DANIELE DE MEDEIROS FERREIRA, GUSTAVO IMBROISI MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO AMPARO AMARANTE CARVALHO (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0701605-62.2019.8.07.0014, movido por DANIELE DE MEDEIROS FERREIRA e GUSTAVO IMBROISI MESQUITA (exequentes) em desfavor da ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação para liberar integralmente os valores bloqueados referentes ao recebimento de pensão alimentícia e parcialmente (70%) os valores decorrentes de crédito de FGTS. Determinou-se a liberação de R$300,00 (30%), em favor da parte credora, e de R$1.078,27, em favor da devedora (ID 139003535, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40931248), em breve síntese, a agravante sustenta que a decisão recorrida não observou a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assevera que os créditos derivados do FGTS possuem identificação de verba salarial e são impenhoráveis, nos termos do artigo 2o, §2°, da Lei no 8.036/90. Cita precedentes em abono da sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão da tutela recursal de urgência, para determinar o desbloqueio e o levantamento do valor total de R$1.378,27. Pede a concessão de justiça gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo não realizado, tendo em vista a gratuidade de justiça requerida. Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Inicialmente, importa consignar que a decisão recorrida liberou integralmente os valores bloqueados relativos à pensão alimentícia de titularidade da filha da agravante. Além disso, foi determinada a liberação de 70% do valor bloqueado decorrente de crédito do FGTS transferido para a conta da agravante, por força da MP no 1.105/2022. Nesse particular, é importante salientar que o crédito transferido de conta vinculada ao FGTS para conta corrente ou poupança do titular não se confunde com o crédito depositado na própria conta vinculada. Este último é considerado absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990. Além disso, conforme corretamente destacado na decisão agravada, ainda que se equiparem os créditos oriundos do FGTS a verba de natureza salarial, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, excepcionalmente, a penhora sobre salário, mitigando-se a regra da impenhorabilidade salarial disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. SALDO FGTS. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV E X DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Ausentes provas de que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do devedor proveem de verbas de natureza salarial ou de conta poupança, bem como de que o arresto comprometerá sua subsistência e de sua família, a constrição deve ser mantida. 5. Não se confundem a penhora em conta-corrente de valores oriundos de movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e a penhora direta na conta vinculada do FGTS. Os valores depositados na conta vinculada não estão disponíveis para movimentação voluntária do trabalhador e a penhora consistiria, por via sinuosa, na criação, pelo Poder Judiciário, de mais uma hipótese de movimentação da conta vinculada, extrapolando os limites estritos impostos pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990. 6. Ausentes provas de que o valor penhorado decorre de verba do FGTS, a constrição deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427455, 07092585520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022) (g.n.) Outrossim, embora a agravante alegue a impenhorabilidade da verba decorrente do FGTS, não logrou êxito em comprovar suas despesas e necessidades, tampouco que a manutenção da penhora da quantia de R$300,00 (30%) será capaz de prejudicar a sua subsistência. Logo, numa análise superficial que o momento oportuniza, não constato a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Considerando os documentos anexados aos autos de origem (IDs 106487396 ao 106487399 e ID 134959243), defiro à agravante o benefício da gratuidade de justiça, que possui efeitos prospectivos a partir da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que respondam ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator